Tribunal: TJMT
Processo: 0000749-75.2009.8.11.0048
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000749-75.2009.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDRE PIRES DA SILVA - CPF: 010.467.741-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LORRAINNE PEREIRA DA ROCHA (VÍTIMA), MARIA EDUARDA ROCHA - CPF: 075.620.351-13 (VÍTIMA), LORAYNE PEREIRA DA ROCHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ES
TUPRO DE VULNERÁVEL. TORTURA
.
ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO
DESCLASSIFICAÇÃO
DA TORTURA
PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
DA TORTURA
. PROVA ROBUSTA QUANTO AO DELITO SEXUAL.
REAJUSTE DA DOSIMETRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira (MT), que condenou o réu pela prática dos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, contra duas vítimas (art. 217-A
c.c
. art. 226, II e art. 71, parágrafo único, do CP), e tortura (art. 1º, II,
c.c
. §

4º, II da Lei n. 9.455/97
c.c
.
arts
. 71 e 69, do CP), fixando-lhe a pena de 25
(vinte e cinco)
anos e
0
7
(sete)
meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da tortura para o crime de constrangimento ilegal (art. 146
,
do CP)
.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tortura para constrangimento ilegal; (
iii
) averiguar a ocorrência de prescrição da pretensão pun
itiva estatal quanto ao delito de tortura
.

III. Razões de decidir:

1.
A palavra firme, coerente e reiterada das vítimas, corroborada por elementos de prova consistentes colhidos sob o crivo do contraditório, como laudos periciais, relatórios do Conselho Tutelar e depoimentos de testemunhas, constitui prova idônea para sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, notadamente diante da natureza clandestina dos delitos sexuais.

2.
A prova dos autos demonstra que o réu praticou diversos atos libidinosos com as vítimas desde a infância, inclusive mediante violência e grave ameaça, evidenciando a finalidade libidinosa exigida pelo tipo penal do art. 217-A
,
do CP.

3.
O crime de tortura restou caracterizado, pois os relatos das vítimas indicam intenso sofrimento físico e psicológico infligido pelo réu, conduta que ultrapassa os elementos típicos de lesão corporal, ameaça ou constrangimento ilegal.

4.
Reconhecida
a prescrição da pretensão punitiva
do crime de tortura
, tendo em vista o lapso superior a 11
(onze)
anos entre o recebimento da denúncia e a sentença
, desconsiderado o aumento da pena decorrente da continuidade delitiva, nos termos da Súmula 497 do STF.

5. Identificado
a
prescrição da pretensão punitiva do crime de tortura, impõe-se o ajuste
n
a dosimetria da pena do
crime de estupro de vulnerável, mantendo-se, contudo, a pena final fixada na sentença.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcial
mente provido.

Tese de julgamento:

“
1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por estupro de vulnerável.
2
. O conjunto probatório, incluindo laudos periciais, testemunhos e relatórios especializados, constitui prova suficiente para a condenação nos crimes de estupro de vulnerável e tortura
. 3
. Verificada a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime
de tortura
, deve-se reconhecer a extinção da punibilidade do agente
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 217-A, art. 226, II, art. 71, art. 69, art. 146, art. 109, IV, art. 110, §1º, art. 117, IV e art. 119, todos do Código Penal; art. 1º, II e §4º, II, da Lei n. 9.455/97.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
AREsp
1994996/TO, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j.
em
14/03/2023;

TJMT – Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0059523-67.2017.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, TCCR, j.
em
05/10/2017;

TJMT – Ap. Crim. n. 0000964-04.2016.8.11.0049, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j.
em
16/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRE PIRES DA SILVA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única de Juscimeira
(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
0000749-75.2009.8.11.0048
, julgando
p
rocedente a pretensão punitiva estatal, condenou acusado pela prática do
crime pr
evisto no
artigo
217-A
c.c
. o ar
t.
226, inc. II
c.c
. o ar
t.
71, parágrafo único (duas vítimas), todos do Código Penal, art
.
1º, inc
.
II,
c.c
. o art
.
1º, § 4º, inc
.
II, da Lei 9.455/97
c.c
. o ar
t.
71 e o art
.
69, ambos do Código Penal,
contra as vítimas L.P. da
R.
e M. E. R., à pena privativa de liberdade de
25 (vinte e cinco) anos e
7
(sete) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
,

com direito a recorrer da presente sentença em liberdade

(Id.
262688288).

A defesa sustenta que
não há elemento judicial capaz de comprovar a materialidade e autoria
, requer
endo
a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

A
firma, ainda, a ausência
do elemento do tipo
“
intenso sofrimento físico ou mental” nas vítimas, requer
endo
a desclassificação do crime de tortura para o crime de constrangimento ilegal (
art
, 146, do CP)

(Id.
262688297
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo
não
provimento do recurso
, mantendo a sentença condenatória na íntegra
(Id.
262688299)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Élio
Américo
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo
, mantendo
incólume
a
r.
sentença
(Id.
270946899
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, torna-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...)
.

Por várias vezes, desde o ano de 2003 até o mês de novembro de 2008, durante a convivência com Valdirene Correia da Rocha nesta Comarca de Juscimeira/MT, o denunciado
André Pires da Silva praticou diversos atos libidinosos com as enteadas L
.
P
.

da R
.
(desde os 04 ou 05 anos de idade – nascida em 14.01.1999)
e
M
.
E
.
R
.
(desde os 03 ou 04 anos de idade – nascida em 12.03.2001), filhas de sua convivente Valdirene Correia Rocha.

Também por várias vezes e no mesmo período, o denunciado André Pires da Silva submeteu sua enteada M
.
E
.
R
.
(à época com 03 ou 04 anos de idade – nascida em 12.03.2001), a intenso sofrimento físico e mental, com a prática de castigo pessoal.

1
º

Fato

Aduz a denúncia que, o denunciado é padrasto das vítimas, sendo certo quem, em razão do parentesco,
André Pires da Silva
,
aproveitando
-se da ausência de vigilância da mãe, por diversas vezes,
tirou a rupa de suas enteadas L
.
P
.
da R
.
(à época com 04

ou 05 anos) e M
.
E
.
R
.

(
à época com 02 ou 04 anos de idade), beijou na boca, acariciou o corpo e passou a mão na vagina das meninas, introduziu parte do pênis na vagina e no ânus sem causar ruptura do hímen, exibiu filme pornográfico, fez com que elas pegassem em seu pênis para masturbá-lo, colocou o pênis na boca delas masturbou-se em frente as crianças e ejaculou sobr
e
elas.
André pires da Silva ainda,
mordeu o seio de L
.
P
.
da
R
.
e introduziu uma vela em sua vagina, causando sangramento sem ruptura do hímen
.

2º Fato

Relata ainda que, André Pires da Silva, no período acima indicado, aproveitando-se da ausência de vigilância, em várias oportunidades
TORTUROU
s
ua enteada M
.
E
.
R
.
, à época com 02 ou 04 anos de idade (nascida em 12.03.200
1), como forma de castiga-la, obrigando-a
ajoelhar –se
sobre milho e tampas de garrafa com um saco plástico na cabeça, dando choques elétricos com fio desencapado, queimando-a com vela acessa, afogando-a na caixa d’água, enforcando-a com um cinto e dando socos no estômago da criança, o que fez com que a criança desmaiasse várias vezes
.
(...).
(Id.
262686784
– p.
129-132
).

Na sentença, o Juízo julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no
a
rtigo 217-A
c.c
. o art. 226, inc. II
c.c
. o art. 71, parágrafo único (duas vítimas), todos do Código Penal, art. 1º, inc. II,
c.c
. o art. 1º, § 4º, inc. II, da Lei 9.455/97
c.c
. o art. 71 e o art. 69, ambos do Código Penal,
contra as vítimas L.P. da
R.
e M. E. R., à pena privativa de liberdade de
25 (vinte e cinco) anos e
7
(sete) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
,

com direito a recorrer da presente sentença em liberdade (Id. 262688288).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, cujos argumentos
passo
a analisar.

a) Do pleito de absolvição:

Ao requerer a absolvição do apelante, a defesa sustenta a inexistência de prova
judicializada
capaz de amparar o édito condenatório. Ressalta-se que o apelante negou a acusação e que os fatos descritos na peça inicial não foram devidamente comprovados, conforme indicam os exames realizados nas vítimas. Dessa forma, diante da ausência de elementos probatórios que confirmem a materialidade e a autoria do delito, requer a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(Id.
262688297
).

Não assiste razão à defesa.

O delito de estupro de vulnerável, pelo qual o acusado fora condenado, caracteriza-se pela prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos (art. 217-A,
caput
, do Código Penal).

Destaca-se que atos libidinosos diversos da conjunção carnal são todos os que buscam satisfazer a concupiscência ou a luxúria do agente e que atenta contra o pudor, contrastante com o sentimento normal de moralidade.

Neste diapasão, não se pode olvidar que para ser considerado libidinoso, o ato deve ter como motivação e finalidade a satisfação da lascívia, de modo a ofender a liberdade de autodeterminação sexual da ofendida, tal como restou demonstrado no caso dos autos.

A autoria e materialidade delitiva estão exaustivamente comprovadas através
da Portaria de instauração de Inquérito Policial (Id.
262686784
– p.
135
); Boletim de Ocorrência n.
385/2008
(Id.
262686784 –
p.
137-
139
);

Termo
s
de
Declarações (Id. 262686784 – p. 141-
148
, 178-
);

Auto de
Conjunção Carnal
de
L, P.
da R.
(Id.
262686784 – p. 1
51
-
152
);
Auto de Qualificação Indireto do Indiciado (Id. 262686784 – p. 159);
Ofício do Conselho Tutelar (Id.
262686784 –
p.
172
-173
);
Relatório do C
onselho Tutelar (
Id. 262686784 – p. 174-176);
Laudo Pericial
de Lesão Corporal
n. 1023.A.12 da
vítima
L. P. da R. (Id. 262686784
166,
- p.196-197);
Laudo Pericial
de Lesão Corporal
n. 1024.A.12 da
vítima
M. E.
da
R. (Id. 262686784 - p.199-
200
);
Exame de Constatação de Crime de Violência Sexual n. 0042
.
C.12 da vítima M. E.
da
R. (Id.
262686784 – p. 201-
202
);
Auto de Qualificação e Interroga
tório
(Id. 262686784 - p. 21
9
-
220
)
; além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

Na fase inquisitiva
a vítima
L
orayne
P. da R
., sob o crivo do contraditório, relatou:

(
...
).
QUE,
Andre
quando foi morar com a mãe da declarante ele era uma boa pessoa,
até
completar um período de aproximadamente meio ano, antes a declarante não se lembra,

mais acha que pela mãe dela, O mesmo as tratava bem; QUE, após meia ano que
Andre
estava morando com a
mãe
da declarante ele começou a mexer com a declarante; QUE, perguntado a declarante como era esse mexer, a mesma disse que ele passava a mão em seu corpo, na sua vagina; QUE, perguntado a declarante se ele tirava sua roupa, a mesma disse que não se recorda, somente se
lembra
que ele passava a mão em seu corpo e na sua vagina, ele somente passava a mão não introduzia nada nas partes íntimas da declarante; QUE, perguntado a declarante se
Andre
nessa época
maltratava
à declarante a mesma disse que sim, que ele batia nela, mais batia mais na sua irmã e sua irmã era pequena, ele sempre tratou a declarante melhor que sua irmão Maria Eduarda, por qualquer coisinha ele batia, ele briga com ela; QUE,
quando
Andre
começou a mexer com a declarante a
mesma estava com quase cinco anos e sua irmã nessa época estava com quase três anos
; QUE, perguntado a declarante se
Andre
a ameaçava a mesma disse que sim, sempre ele falava que se a declarante contasse alguma coisa para alguém ele a mataria, sua irmã e também sua mãe
; QUE, isso foi desde o
início
;
QUE, as carícias só foram
alimentando
e ele sempre ameaçando a declarante; QUE, com seis anos
Andre
começou tentar manter relação sexual com a declarante, ele beijava a declarante na boca ele tirava a roupa da declarante, tirava a roupa dele também e se deitava com a declarante
; QUE, perguntado a declarante se a violência sexual acontecia somente dentro de casa ou se ele a levava para algum outro lugar,
a mesma disse que ele moraram longe da cidade, e ele saia com a declarante e próximo a casa tinha muito mato, uma mata, e
Andre
levava a declarante para lá e lá mexia com a declarante; QUE, a mãe da declarante deixava a declarante sair com ele, mais ela não sabia de nada; QUE,
Andre
coloca o
pênis
dele na vagina da declarante e também em
seu anus
, mais não fazia força era devagar, mais com o passar dos anos ele começou a formar a penetração ele se deitava por cima da declarante, coloca a declarante por cima dele, colocava a declarante para
assistir
filmes de sexo e

fica junto com a declarante, coloca à declarante para pegar em seu
pênis
, bem como fez a declarante colocar a boca no
pênis
dele; QUE,
Andre
sujava toda a declarante, ele se masturbava nela
; QUE, a declarante acha que foi um ano e pouco antes de todo mundo ficar sabendo, quando mudaram para próximo do
Balneario

Garimpus
,
ele introduziu uma vela na vagina da declarante, foi horrível, sangrou e doeu muito, foi uma vela dessas comuns finas, ele a deitou a declarante na cama tirou sua roupa e quando a declarante estava
distraída
e ele enfiou a vela na vagina da declarante e sa
ngro;

QUE, um dia a declarante tinha nove ano, se recorda que foram um meninos para sua casa, parente e
André
não gostou e fez muitas recomendações para a declarante dizendo que não estava gostando daqueles meninos lá, então a declarante contou para sua mãe, QUE, quando
André
chegou em casa a mãe da declarante foi falar com ele, e ele ficou muito bravo e foi para bater na declarante, mais a declarante pegou sua irmã e fugiu, correu, ia para a casa de sua bisavó, mais teve que parar na casa de uma tia, pois se não
André
ia conseguir alcança-las; QUE, quando a declarante chegou na casa de sua tia Adriana, ninguém deixou André entrar, mesmo ele fa
l
ando que não iria fazer nada; QUE, nesse dia a declarante dormiu na casa de sua tia; QUE, no dia seguinte a mãe da declarante foi
até
a casa de Adriane e chamou a declarante para voltarem para casa, a declarante a todo momento perguntava se ele a tinha se separado de
André
, mais ela não falava nada; QUE, a declarante então juntamente com sua irmã voltaram para casa e quando chegaram em casa, e sua mãe foi trabalhar
André
bateu na
irmã
da declarante Maria Eduarda e
abusou
novamente da declarante sexualmente, ele quase não batia na declarante “ele fazia as coisas com ela” QUE, nessa época a bisavó da declarante veio
até
a delegacia e registrou um boletim de ocorrência por
André
ter tentado b
a
ter na declarante e sua irmã; QUE, a declarante não contou nada para sua mãe e nem para ninguém da sua
família
; QUE, quando a declarante estava na escola, o conselheiro tutelar Edivaldo, foi
até
lá e foi conversar com a declarante e pediu para que a mesma contasse
tudo o que estava acontecendo e foi quando a declarante contou o que André estava fazendo com ela; QUE, a declarante após contar para o conselho, a mesma passou por exame de corpo de delito e não mais voltou para a casa de sua mãe, foi levada juntamente com sua irmã para a casa de sua bisavó; QUE, a mãe da declarante após o conselho contar o que
Andre
estava fazendo com a declarante chamou a declarante em um
c
anto e perguntou
várias
vezes se era verdade, ela não estava acreditando na declarante; QUE, a declarante é muito magoada com
a
sua
mãe
, pois ela não acreditou no que a mesma contou, e preferiu ficar com
Andre
do

que ficar com as filhas, deixou a declarante e sua
irmã
e foi embora para onde estava André em Campo Grande - MS; QUE,
Andre
após saber que ele tinha sido denunciado no conselho tutelar o mesmo fugiu da cidade foi embora e não voltou mais
;
QUE, a declarante tem mais dois irmãos que moram com sua
mãe
e
Andre
, são
Geovana
de
três
anos e
Jhorathan
de quase sete anos; QUE, a declarante
está
com 13 anos e Maria Eduarda 10 anos, QUE, a declarante tem muita vergonha de tudo o que aconteceu e não queria nem mais morar em Juscimeira por medo do que as pessoas vão falar; QUE, a declarante não gosta de falar desse assunto; QUE, André judiava muito de Maria Eduarda, a declarante presenciou
várias
vezes ele bater nela de cinta, teve um dia que a declarante estava tomando banho com sua irmã no banheiro
Andre
entrou com uma cinta e passou a cinta no pescoço dela e a levantou tanto
que
ela
até
desmaiou, e a declarante pensou que ela tinha morrido;
QUE, uma vez em Campo Grande a declarante quando foram morar
l
á, a declarante não se recorda quantos anos tinha, bem como não lembra quantos anos Maria Eduarda tinha, ele pegou um fio que se dividiu em dois com as pontas descascadas e colocou uma das partes na tomada e com a outra parte ele dava choques em Maria Eduarda, a declarante estava atrás de um em sofá, e Maria Eduarda grita e fazia xixi; QUE, quando a declarante se lembra disso fica com muita raiva, pensa
até
coisa ruim, "dá
até
vontade de matar ele”; QUE, quando
Andre
batia na declarante ele batia nela apenas com cinto;

QUE,
Andre

também
coloca a declarante e sua
irmã
de castigo, coloca elas de joelho com saco de arroz na cabeça, de joelhos sobre milho e tampas de garrafas dessas de
coca-cola
de vidro
; QUE, perguntado a declarante se viu alguma vez
Andre
mexer com Maria Eduarda; QUE, perguntado a declarante se alguém já presenciou a declarante sendo abusada sexualmente ou sua
irmã
, bem como se
alguém
já viu ele
maltratando
a declarante e sua
irmã
fisicamente, a mesma disse que não; QUE, quando
Andre
ia fazer as coisas ele coloca o som alto, e mandava que não gritasse, e se gritassem também ningu
é
m iria escutar, por causa do som
;
QUE, a
mãe
da declarante sempre trabalhou fora, fica o dia todo trabalhando, ela sa
í
a de
manhã
e voltava apenas quando já estava quase
escurecendo
; QUE,
Andre
quando levava a declarante para dentro do quarto colocava Maria Eduarda para ficar vigiando, e avisasse quando
alguém
chegasse, se
alguém
chegasse e pegasse ele com a declarante dentro do quarto acha a declarante que ele mataria sua
irmã
e
também
a declarante, tanto que teve uma vez que a
mãe
da declarante quase pegou, mais Maria Eduarda gritava para avisar, e
Andre
mandava a declarante ir para o banheiro e tomar banho; Que, o banheiro fica perto do quarto, nessa época os quarto da casa onde moravam não tinha porta, e no banheiro tinha apenas uma cortina;
QUE,
tinha
vezes que quando ele percebia que a mãe da declarante estava dormindo ele se levantava e ia para o quarto da declarante, e tentava colocar seu
pênis
na sua vagina, mais nunca ele
colocou
tudo, ele empurrava doía, mais nunca foi tudo;
(
...
).

(
I
d
262686784 –
p
.
178-
182
) (grifos meus).

A vítima
Maria E.
da
R.
, declarou:

(
...
).
QUE, a mãe da declarante
está
morando com
Andre
desde quando a declarante tinha
três
ou quatro anos, não sabe bem: QUE, perguntado a declarante como André a tratava a mesma disse que mal; QUE, perguntado a declarante se sempre ele a tratou mal, a mesma disse que sim, pois ele falava para ela que não gosta da declarante porque ela parecia muito com o pai; QUE,
Andre
batia muito na declarante; QUE, perguntado a declarante se
Andre
batia na mesma desde o
início
quando foi morando com sua
mãe
, a mesma disse que sim;
QUE, perguntado a declarante como era a pessoa de
Andre
a mesma disse que ele
xingava
muito a declarante e sua irmã, brigava muito, algumas vezes
até
com a
mãe
da declarante; QUE, perguntado a declarante se
Andre
já abusou sexualmente da mesma, disse que sim, ele tirava a roupa da declarante e passava o
pênis
nela, na vagina
; QUE, a
primeir
a
vez que ele fez isso com a declarante a mesma estava com idade pelo que ela se recorda entre cinco e seis anos
; QUE,
antes ele somente batia muito na declarante
; QUE,
nas agressões
físicas
André chegou a enforcar a declarante com cinto, e dar choques, tanto que a declarante mostrou
três
sinais que disse ter sido provocado pelos choques dados por
Andre
; QUE,
Andre
, fez com que a declarante desmaiasse
várias
vezes, inclusive

q
uando ele dava socos em seu estomago ela caia na hora;
QUE,
Andre

também

já chegou a afogar a declarante dentro de uma caixa de
á
gua; QUE, perguntado a declarante onde ficava a caixa de
á
gua, a mesma disse que no chão no quintal, isso foi quando moravam em Campo Grande — MS
; QUE, a
mãe
da declarante trabalha fora, sai de
manhã
e volta somente por volta das cinco horas da tarde; QUE, perguntado a declarante se sua
mãe
via os sinais da agressão a mesma disse que ela quase não via nada, pois trabalhava muito
;
QUE, depois que
Andre
"mexeu" com a declarante a primeira vez, as agressões sexuais começaram a ser constante
; QUE, perguntado a declarante se
Andre
já abusou da declarante juntamente com sua irmã,
a
mesma disse que não
que
quando ele ia fazer alguma coisa com ela, eles estavam sozinhos;
QUE, a declarante e sua irmã
Lorayne
costumavam tomar banho juntas,
Andre
tirava fotos da declarante e sua irmã, “peladas” tomando banho
; QUE, perguntado a declarante se
Andre
trabalhava a mesma disse que sim, ele fazia dentadura e ajudava na construção de uma igreja; QUE,
Andre
quando queria abusar da declarante ele pedia para
Lorayne
sair, ir na buscar a
Geovana
, ou comprar sorvete e ela demorava; QUE,
Lorayne
não sabia que
Andre
fazia isso com a declarante;
QUE, perguntado a declarante se
Andre
colocava o
penis
na sua vagina ela falou que sim, e coloca o dedo; QUE, perguntado a declarante se
doía
a mesma disse que sim
; QUE,
perguntado a declarante se falava alguma coisa, a mesma disse que sim, mais ele não parava, teve um dia que ele estava
colocando o
pênis
dele na vagina da declarante e a declarante disse "pai querido para” e ele parou
; QUE,
Andre
quando ia abusar da declarante, coloca o travesseiro no rosto dela, mandava ela não gritar, se não ele batia nela e falava que se ela contasse para
alguém
ele mataria ela e sua
família
; QUE, perguntado a declarante se
Andre
chegou a colocar o
pênis
dela em seu bumbum, a declarante acha que sim
; QUE, perguntado a declarante se André já a beijou na boca a mesma disse que não; QUE, perguntado a declarante se
quando
Andre
ia abusar da mesma, ela a sujava, ela ficava toda “melada”, a mesma disse que sim, quando ele a abusa quando ele parava ela não conseguia nem andar;
QUE, perguntado a declarante se
Andre
já usou algum objeto, colocou algum objeto em sua vagina ou bumbum, a mesma disse que não;
QUE,
Andre
mandava a declarante sentar no “
negócio
dele”, QUE,
Andre
tirava a roupa da declarante e a dele; QUE, perguntado onde ele abusava da mesma, a declarante respondeu que era no quarto dele e
também
no dela;
QUE, perguntado a declarante se sua
mãe
, suspeitava de alguma coisa, a mesma disse que não, que ela nunca perguntou nada antes do
conselho
ficar sabendo do que estava acontecendo; QUE, perguntado a declarante se já presenciou
Andre
abusar de
Lorayne
a mesma disse que não,
só
ouvia ela gritar uma vez que ele mandou a declarante lavar louças, tinha muita louça, e a declarante ouviu
Lorayne
gritando, a declarante ia
lá
ver, mas ficou com medo dele bater nela; QUE, perguntado a declarante se
alguém
já presenciou
Andre
abusando da mesma disse que não, somente viram um dia quando ele estava correndo atr
á
s da declarante e da
Loarayne
com uma vara para b
a
ter nelas; QUE, nesse dia
Andre
estava trabalhando no
balneário
e a
mãe
da declarante foi lá, e
Andre
chegou na casa bravo, e lá na casa tinha muitas
á
rvores, plantas, e a declarante e sua irmã viram
Andre
pegar uma vara, a
mãe
da declarante mandou a declarante e
Lorayne
pegarem as coisas e correrem; QUE, pegaram as coisas e correram, pelo que a declarante lembra
Lorayne
caiu, mais levantou
rápido
e como não iam conseguir chegar na casa da vó, correram para a casa da tia Adriana; QUE, quando chegaram na casa
Lorayne
estava tremendo e chorando muito, teve que beber
á
gua com
açúcar
; QUE,
Andre
chegou bravo, e a bisavó da declarante que estava na casa de Adriana começou a falar muitas coisas para
Andre
, nesse dia a declarante e nem
Lorayne
voltaram para casa dormiram lá; QUE, no dia seguinte a
mãe
da declarante foi lá buscar a declarante, e disse que
Andre
não ia fazer nada; QUE,
Lorayne
foi
também
; QUE, quando chegaram em casa
Andre
chamou
Lorayne
para conversar, e
Lorayne
ficava chorando, foi no quarto da declarante, nesse dia a
mãe
da declarante estava na casa, QUE, perguntado para declarante se
Andre
estava brigando com
Lorayne
a mesma disse que não estava somente conversando: QUE, perguntado a declarante como o conselho ficou sabendo de tudo o que estava acontecendo, a declarante disse que acha que foram os
vizinhos
, no dia em que correram de
Andre
, a
mãe
da declarante deixou
Geovana
com as pessoas que estavam lá
próximo
, e quando estavam na escola
o
conselho foi lá, conversou primeiro com a
Lorayne
e depois com a declarante e a declarante contou tudo o que
Andre
estava fazendo; QUE, a declarante e
Lorayne
foram encaminhada para fazer exame de corpo de delito;
Q
UE, perguntado a declarante se quando André abusa sexualmente se
doía
a
mesma disse que sim, mais não muito, teve apenas uma vez no
sofá
, um dia que sua
mãe
foi levar a
Lorayne
no posto, doeu muito a declarante
até
chorou, ele colocou o
pênis
na vagina da declarante, mais
Andre
falou que foi sem querer
; Q
UE, perguntado se quando
Andre
a tocava ou coloca o
pênis
em sua vagina, se já sangrou a mesma disse que só um dia, o dia que estavam no
sofa
, mais sangrou só um pouquinho;
QUE, a declarante ainda respondeu que quando estavam em casa e tinha louça e roupa à
Lorayne
lavava roupas e a declarante a louça,
Lorayne
limpava o chão e tirava a poeira dos moveis; QUE, a declarante ajudava a cuidar dos irmãos mais novos; QUE, no ano passado a
mãe
da declarante esteve aqui a pedido da vó para cuidar das meninas e trouxe consigo a
Geovana
e o
jhonathan
; QUE,
Geovanna
vai fazer acha a declarante que cinco anos;
QUE,
Geovana
quando veio com sua
mãe
contou que
Andre
estava abusando
sexualmente dela, "bulindo"; QU
E
,
Lorayne
perguntou para
Geovana
se
Andre
estava fazendo alguma coisa com ela, e ela contou e a declarante perguntou o resto; QUE, viram a
Geovana
quando foi tomar banho e viram que a vagina dela estava muito grande para o tamanho dela e estava vermelha
;
(
...
).

(
Id 262686784 – p. 1
90
-1
93
)
(grifos meus)
.

Em juízo, todas as vítimas foram ouvidas e, mais uma vez, reafirmaram de maneira coerente e harmônica os fatos anteriormente narrados à autoridade policial. Seus depoimentos não apresentaram indícios de invenção nem demonstraram qualquer intenção de prejudicar o acusado, conforme se depreende dos relatos:

(...). Que o réu à época,
colocava ela
e a irmã de castigo de joelho em cima de milho, arroz, feijão e tampinhas de garrafas de Coca de vidro, bem como as batia. Além disso, ela relata que, em determinada ocasião André deu choques em Maria Eduarda que, ela (Maria Eduarda) tem as marcas nas suas costas. Que, certa vez, André pegou Maria Eduarda dentro do banheiro e,
ergueu ela
pelo pescoço na parede e ela quase desmaio. A vítima esclareceu ainda que, era normal ele entrar no banheiro enquanto elas estavam tomando banho, oportunidade em que ele aproveitava para passar a mão nelas.
Outrossim
, afirmou que André ficava nu e tirava a roupa dela para passar a mão nela, e tentar
penetrá-la
, mas, quando ela começava a chorar, ele parava. Por fim, diz que não contavam à mãe em razão de ele as ameaçar...
(...).

(Trecho retirado da sentença -
vítima

L. P. da R
.
- I
d.
262688288
)
.

(
...
).

como
forma de castigos o réu fazia
a mesma
ajoelhar em milho, lhe batia com cinto, chegando a usar choque elétrico nas costas que lhe deixaram marcas (mostrando as costas para a câmera). Além disso, afirma que o réu enfiou sua cabeça na água em uma caixa d’água e em determinado dia, passou as mãos nela, e depois tirou sua blusa.
(...).

(
Trecho retirado da sentença -
vítima M. E. da R.
- Id. 262688288
)
.

O acusado
André Pires da Silva
negou a prática delitiva em sede policial,
relat
ando
que:

(...). Que, o interrogado é casado com a senhora Valdirene Correia da Rocha há
cerca de 09
anos, teve 02 filhos em comum, sendo Jonatas Correia Pires (07 anos) e
Geovana
Correia Pires (05 anos); Que, sua esposa tem 02 filhas do relacionamento anterior chamadas LORAYNE PEREIRA DA ROCHA (13/14 anos, salvo engano) e MARIA EDUARDA DA ROCHA (11 anos); Que, há cerca de 03/04 anos, o interrogado morava na cidade de Juscimeira/MT com a família; Que, no mês de novembro de 2008, salvo engano,
Lorayne
demonstrava não querer a união do interrogado com a esposa, era nervosa e de vez em quando "falava palavrão"

para a esposa; Que, não se recordou o motivo,
Lorayne
discutiu com a esposa do interrogado, tendo o mesmo pegado uma varinha "de mato" a fim de
corrigí-la
; Que,
Lorayne
saiu correndo e foi para a casa do tio dela chamado Moisés, e Maria Eduarda também foi junto; Que, os vizinhos presenciaram
Lorayne
e Maria Eduarda correndo do interrogado e
denunciaram-o
; Que, naquela noite, elas retornaram para casa e no dia seguinte foram para o colégio; Que, ficou sabendo por intermédio da esposa, que o conselho tutelar foi acionado "creio eu que
foi
os vizinhos" e compareceu no colégio e levaram as crianças para a avó materna chamada Eunice; Que, no dia seguinte, o conselho tutelar chamou o interrogado, dizendo que o mesmo estaria sendo investigado acerca dos maus tratos contra as enteadas e orientou não se aproximar de
Lorayne
e Maria Eduarda, porém não comentou nada acerca do abuso sexual; Que, o interrogado retornou para casa; Que, em torno de 20h00min, o sogro do interrogado ligou nervoso dizendo que iria
agredí-lo
, pois "era louco de mexer com as minhas netas, iria apanhar, o pessoal estava sabendo, se os tios das meninas souberem vão até querer te matar"; Que, diante disso, o interrogado ficou com medo das ameaças de morte da família de sua esposa e veio embora para Campo Grande/MS depois de mais ou menos 02 dias, estando até a presente data; Que, veio para Campo Grande sozinho e sua
esposa
ficou em Juscimeira/MT; Que, sua esposa perdeu a guarda das enteadas para a senhora Eunice e no dia 12/01/2009 veio atrás do interrogado; Que, indagado acerca das acusações

de ter violentado atentamente o pudor das enteadas, o interrogado

qualquer atitude que caracterizasse qualquer espécie de abuso sexual e acrescentou "corrigi, eu corrigia com cinta, com chinelo" somente nas teimosias delas, quando elas batiam nos demais irmãos, xingavam com palavras de baixo calão os irmãos e a esposa; Que, o interrogado tem notícias das enteadas toda semana, pois elas conversam com a esposa, disse que elas estão morando com a avó Eunice novamente, depois de um período de quase 01 ano com a avó paterna chamada Zilda em Campo Verde/MT; Que, o interrogado alegou não ter passagem policial, não fuma, não ingere bebida alcoólica, nem tampouco faz uso de substância entorpecente. (...). (Id. 262686784 – p. 219-220)
.

A testemunha
Eunice Correia de Matos
,
avó das vítimas,
relatou em juízo que:

(...).
Promotor:
Antes do dia que elas aparecem lá na casa do
sr.
Moisés, a senhora tinha
algumas

informação
, algum problema, de alguma suspeita?

Eunice
:
Não. Nunca falaram nada para mim,
e
las iam lá
pra
casa direto. Elas nunca me falaram nada. Quem falou isso aí? Esse negócio aí, mas depois aconteceu isso aí, minha sogra veio e contou para
mim...
(...). Ela foi
mais
o rapaz, estava. Não fui lá, foi porque ela me
contou,
né? Mas. Mas eu não vi nada.

Promotor:
A senhora chegou a conversar com as meninas?

Eunice:
Eu perguntei alguma coisa para elas.

Promotor:
O
que que
ela fala da senhora?

Eunice:
Mas depois não né, que antes
disso elas
não me falaram

nada. Isso porque eu perguntava, elas chegavam
em
casa:

“minha

filha, está tudo bem lá?
Tá
avó,
tá
tudo bem.” Mas depois aí

aconteceu ainda esse negócio dele, do comentário do Moisés, da

casa do
Móisés
,
ex
cunhado meu, (...). Ela veio e contou para mim,

aí

falei não.

Promotor:
E as meninas contaram
há
quanto tempo depois?

Eunice:

Hãm
?

Promotor:
O que a Maria Eduarda e
Lorayne
contaram para a senhora?

Eunice: Ela falou a mesma coisa que a irmã dela falou. Que chegou
na
casa da tia dela, p
or
q
ue

tava
atrás
pra
bater nela, estava batendo, ela vem me batendo. Foi
pra
casa do tio dela (...).

Promotor:
Em, em relação ao que ela
sofriam

maus
tratos, tortura, abuso, falaram alguma coisa do caso

Eunice:
Elas não me contaram nada.
Pra
mim não contou nada, nada (...).
elas
contaram lá no Conselho que, o acusado abusava delas...

Promotor:
Contra quem? Con
tr
a Maria?
Lorayne
? Contra as duas?

Eunice:
As duas.

Promotor:
O que ele fazia com ela?

Eunice:
(...).
Que abusava delas. (...). Ela comentou que foi
passado
a mão nela, a pegar, passava a mão na vagina dela, ficar pegando. As duas. (...). Ela falou
pra
mim que foi (sobre choque e
milho)...
A
Lorayne
falou que passava o pênis na região da vagina, que ele tentava e não conseguia. (...) Que passava o pênis nas duas.

(...).

Promotor:
A senhora chegou a ter algum companheiro?

Eunice:
Sim.
Eu ainda é
o segundo o marido que eu arrumei e com

ele
. Ah, o seu pai. Mas ele não tem jovem que é, é. Elas nunca me

contaram
, depois que fiquei sabendo, mas eu nunca vi, eu não sabia. (...).
eu
nunca vi nada, não vi nada, nada.

E ela não falava nada, porque eu sempre orientava tudo, tudo aprendendo. Até elas, né? Depois de depois de orientar ela, ó, depois de ter alguma coisa fala
pra
avó, mas isso aí ela nunca,
falou
, eu sei da boca dos outros, da boca dela não.

Promotor:
Nesses dias agora, prova da audiência, o seu André ou a mãe dele? Alguém procurou
a
senhora, as meninas, para falar sobre audiência? Que a mãe dela

coisa prejudicada, se elas não podiam falar alguma coisa?

Eunice:

Pra
mim, não,
pra
mim.

Promotor:
Alguém conversou com ela, sobre isso aí?

Eunice:
Na verdade, eu não vou mentir que no dia da audiência, (...).

Quando eles vieram para audiência, eu fui 11 e meia, estavam de

passagem, (...).
(...). (Id.
2626867
90
– p. 473) (grifos meus).

A testemunha
Edivaldo Francisc
o
,

ratificando as declarações das vítimas,

asseverou
que quando tomou conhecimentos dos fatos foi até a Promotoria e
que a Dra. Nathalia orientou a retirada das vítimas da residência do acusado. Acrescentou que as meninas choravam, que a professora também
viu...
Que
Lorayne
dizia que André proferia ameaças para que ela não contasse sobre os abusos, tapava a boca dela...fazia ficar nua
.
Além dos abusos sexuais, elas eram submetidas a castigos físicos, tais como ajoelhar em milho, fio de energia
... (trecho retirado da sentença -
Id.
262688288
) (grifos meus).

A testemunha
Rita de Cassia Gomes
, psicóloga do CREAS, relatou em juízo que:

(...).
Promotor:
É dona Rita de Cássia. É o seguinte, a senhora é psicóloga do CREAS, não é?
Me conta
uma acusação aqui contra André Pires da Silva dando conta de que ele praticou estupro de vulnerável contra as enteadas
Lorayne
P. da R. e Maria E.
da
R., eu gostaria de saber o que a senhora tem, qual o conhecimento que a senhora tem sobre esse espaço, por favor, relata para a gente.

Rita:

As crianças, elas foram atendidas no começo de 2011. Que o caso chegou pelo conselho tutelar e, elas na verdade, não tiveram adesão ao acompanhamento. Então, participaram de
2
oficinas e não voltaram mais. E nós começamos a tentar fazer uma intervenção com a senhora Zilda, que era avó, até para que ela incentivasse as crianças a virem no acompanhamento. E as crianças ficaram pouco tempo com a senhora
Zilda, voltaram
para
Juscimera
com a outra avó
.

Promotor
: A avó mãe da?

Rita
: A avó paterna das crianças.

Promotor
: André é padrasto, né?

Rita:
Isso. E então os atendimentos que a gente conseguiu fazer foi com a senhora Zilda, relatos que a gente ouviu, foi através dela. Que as crianças estavam relatando diariamente para elas algumas situações.
E a senhora Zilda, assim, estava demonstrando bastante abalado, né? Porque, segundo ela, eram situações bem graves. As crianças demonstravam ter uma série de problemas. Relembrando os fatos e as crianças. Sucessivamente, estavam contando, né, as violações que sofriam. E chegavam a falar detalhes para avó, então os relatos que a gente tem através da senhora Zilda?

Promotor
:
E a senhora é? Teve chegou a entrevistar as crianças, elas relataram alguma coisa para a senhora? Como é que foi?

Rita:
Não, as crianças
pra
nós não. É a senhora Zilda que
falava,
né, que as crianças conversavam com ela em casa e que uma das netas, a
Maria Eduarda, que era quem mais falava, aí ela acabava,
acabava contando na escola, para amigos, para professores, eventualmente alguma situação. Mas que em casa elas falavam inclusive a senhora Zilda via marca no corpo das
2
, conseguiu ver marcas que coincidir com o relato das crianças, né?

Promotor
:
Sim, porque aqui consta. Eu não sei se, eu vou ler para a senhora aqui, eu sei que também. É a expressão aqui, mas para saber se condizia com o que foi falado para a senhora lá.

Rita
: Sim.

Promotor
:
Aqui consta que ele teria beijado na boca das meninas, acariciado o corpo passado a mão na vagina, introduzido parte do pênis na vagina, no ânus, sem causar
rutura
de hímen. Exibiu filme pornográfico, fez com que elas pegassem o pênis dele e masturbado. Colocou o pênis na boca dela, masturbou em frente
as
crianças e ejaculou sobre elas, e ainda mordeu o seio da
Lorayne
, né?

Rita:
Aham
.

Promotor
:
Introduziu uma vela na vagina dela, causando sangramentos sem ruptura do hímen. Era é esse tipo de informação?

Rita:
Bem
semelhante, bem semelhante
. Eu tenho um relatório também aqui, que foi conforme a gente coletou na época, em 2011.

Promotor
:
É aqui no relatório aqui. Então foi em 2011, é isso?

Rita
:
Aham
.

Promotor
:
Pela senhora e pelo Marcelo?

Rita:
Isso. Então vai ser esse.

Promotor
:
Certo. Então.

Rita:
Foram esses relatos que a avó contou em atendimento para nós.

Promotor
:
Esse relato que avó passou para vocês. Mas
é,
vocês tiveram contato com as crianças ou não?

Rita
: Nós tivemos contato através de oficinas, né? Eram oficinas de dança na época,
É
porque o atendimento é principalmente de violação do direito, a gente tem o tempo da criança. Então, assim é. Primeiro a gente adquire confiança com ela, se aproxima, para depois ela falar, se ela quiser, se a criança se sentir à vontade, né? A gente não fica retomando o assunto, até porque o fim não é inquirição, né? O fim já é.
Os atendimentos já é
para ajudar a superar.

Promotor
:
Certo.

Rita:
Então, assim, no momento, era a dona Zilda que queria falar sobre o assunto, então a gente
escutava ela
. As crianças foram em
2
atendimento só, e não fizeram.

Promotor
:
E, então
é,
vocês não chegaram a fazer uma entrevista tão reservada de conversar?

Rita
: Com as crianças não. Só acolhida para inserir elas no espaço com as pessoas. Não, não com o assunto.

Promotor
:
Sim, mas a senhora como né profissional da psicologia assim, a senhora observou algum traço de comportamento das crianças que demonstrassem a veracidade desses fatos? Para agilidade, alguma coisa que pudesse indicar realmente que isso aconteceu? Isso na assim, no contato com as crianças, ou foi muito não dava
pra
saber?

Rita:
Foi muito pouco. O que eu recordo foi assim, a avó falava sobre a Maria Eduarda, que é a mais nova.

Promotor
:
Isso.

Rita:

Dela falar
mais no assunto, até como se fosse natural. E então, assim, em consequência, acabar tendo uma sexualidade mais aflorada, né? E assim, então foram aulas de dança e a gente viu,
mesmo assim, que ela era mais desinibida que as outras da mesma idade, então isso, coincidiu com o relato da avó, né? Mas só isso que foi possível ver com as crianças.

Promotor
:
Entendi. Porque consta que esses fatos teriam acontecido é entre 2003 e 2008. O atendimento da Maria Eduarda ali no CREAS
, foi
em 2011 mesmo?

Rita:
Em 2011.

Promotor
:
Certo, porque na época dos fatos. Tem
uma outra
acusação, porque são 2 acusações, a primeira é de estupro de vulnerável. A segunda seria a de tortura em relação à Maria Eduarda, que ele teria colocado ela para se ajoelhar em milho. Tampa de garrafa com um plástico na cabeça, deu choque nela com fio desencapado, queimando com vela acesa, afogando na caixa
d’água
, enforcando com cinto, dando soco no estômago. Sobre essa situação que esse aqui já não teria, vamos dizer assim com o fim libidinoso, né? Seria mais que um fim de castigar fisicamente. Sobre
esse
fatos
, a dona Zilda também falou?

Rita:
Eu estou verificando no relatório, que tem uma situação que
pendurou,
só que eu não consigo saber qual objeto. Vamos ver.
Dela ter
pendurado a Maria, dele ter pendurado ela e ter passado vela acesa.

Promotor
:
A senhora fazia tempo.

Rita: E daí dos choques
confirma,
né
.
Com o que ela falava també
m.

Promotor
:
Em que a menina falava.

Rita:

Aham
.
Aí de um momento ter pendurado e daí a menina ter chegado a desmaiar. Daí a avó relata que a menina lembra. Consegue lembrar vagamente, que ele achou que tinha matado ela, que a mãe chegou nesse momento, mas não tomou nenhuma providência.

Promotor
:
A senhora sabe se elas receberam alguma providência, é atendimento lá em
Jucimeira
sobre esse assunto na época?

Rita:
Acredito que sim, porque o que a avó falava é que principalmente
a mais velha, acho
que a
Lorayne
falava que ela não queria mais saber de CREAS, de psicólogo, de Conselho Tutelar que cansou desses atendimentos e ninguém resolveu o problema, que para ela o problema era ele está solto.
E também
um esposo de uma da outra avó né? Que segundo informação da senhora Zilda também tinha abusado posteriormente das meninas.

Promotor
:
Que foi depois desses fatos.

Rita:
Então, assim, as meninas relatavam que não queriam mais o atendimento.

Promotor
:
Então, depois que elas foram essas
2
vezes lá, elas foram embora, não retornaram mais.

Rita:
Isso a gente até encaminhou para o Ministério, porque a gente acreditava que elas necessitavam do acompanhamento e não teve adesão.

Promotor
:
Entendi.

Rita:
E quando teve a audiência para elas retornarem ao, né, a responsável vir e entender que tinha que retornar o atendimento. Elas já tinham retornado para outra avó em Juscimeira. Tinha essa, a avó
paterna,

né
, a Zilda, tinha
entregue
novamente para outra avó que já não estava mais com o mesmo companheiro e, segundo ela, não ia ter mais risco.

Promotor
:
Que seria o que supostamente abusou depois desse cidadão, do acusado? Rita: É.

Promotor
:
Entendi.

Rita:
Segundo elas né,
afirmaram,
que teve audiência, né? E ela não estava mais com aquele companheiro e que as crianças eram mais acostumadas, que gostavam mais dessa outra avó.
(...). (Id.
262686788 – p. 471) (grifos meus).

A testemunha
Paulita
Machado Campos
,
em juízo,
relatou
que na escola a vítima Maria E.
da
R. apresentava tristeza, fraqueza, não focava no conteúdo, e
soube pela avó que a vítima estava tendo problemas
:

(...).
Promotor:
A Eduarda é a mais nova, né? E a senhora realmente ficou preocupada?

Paulita
:
Foi.
Eu soube através da avó, né. Porque a maneira de forma estava apresentando. Assim, muita tristeza
é,
no momento de focar no conteúdo. E eu comecei a perceber assim que ela não estava se alimentando, porque na escola é merenda, merenda escola e no recreio que tem uma merenda, que era uma merenda boa, e aí no momento da merenda eu percebia que ela não ia merenda
r. E, ela apresentava assim, como é que fala?
Muita fraqueza, e aí eu comentei, porque a avó ela sempre levava a neta para escola. Comecei a acompanhar.
E aí eu comentei com a avó, né? Porque que
ela não estava se alimentando
, querendo saber dela, se se era assim mesmo, né? Se ela se alimentava pouco ou não, quando ela estava no recreio, se era assim mesmo, e o
que que
estava acontecendo?
Ela falou que estava acontecendo alguns problemas
. (...).
(Id.
262686787 – p. 470).

Cabe ressaltar que durante a audiência de instrução e julgamento as vítimas
e as testemunhas
demonstraram coerência e harmonia em seus depoimentos, especialmente ao descrever as condutas do apelante, mantendo a consistência em todas as oportunidades em que foram questionadas pelo juízo sobre os fatos.

Desse modo, apesar da rasa tese de ausência de elementos probatórios, não há subsídios aptos a desconstituir a sentença condenatória, pois se fundamenta nas declarações das vítimas e de testemunhas que, em ambas as fases da persecução penal, afirmaram que o acusado teria abusado
das enteadas
.

Em crimes desta natureza (estupro de vulnerável – art. 217-A, § 1º, do CP) a palavra da vítima é considerada um elemento de grande influência probatória, mesmo que de forma relativa, pois se presume a ação justa por parte do sistema judicial. Por essa razão, a amplitude probatória é limitada, fazendo com que o relato da
s
vítima
s
adquira um peso significativo.

Sobre este tema
,
o entendimento jurisprudencial
garante substancial
peso
na
s declarações da vítima. Vejamos:

(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR:

6. Nos crimes de natureza sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos desta natureza são comumente praticados às ocultas.

7. Versão da vítima que permaneceu hígida durante toda a instrução processual, além de ser corroborada pelo restante do acervo probatório, notadamente o relato de testemunhas e informante.

8. As consequências do crime merecem ser depreciadas quando o conjunto probatório demonstra que a vítima sofreu abalos psicológicos e emocionais excepcionais, além de se ver impossibilitada de fazer faculdade na cidade onde os fatos ocorreram.

9. Réu que contava com idade inferior a 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, fazendo jus a atenuante da menoridade relativa (...).

(N.U 1000435-22.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/
2025
) (grifos meus).

(...).
“
A palavra firme e coerente da vítima, especialmente em crimes sexuais, assume especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.”

“As provas colhidas durante o processo, incluindo depoimentos da vítima, testemunhas e laudo psicossocial, são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável.”

O princípio da persuasão racional fundamenta a conclusão de que o conjunto probatório confirma, de forma clara e objetiva, a prática do delito pelo réu. (...). (N.U 0002473-02.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/
2025
) (grifos meus).

No âmbito deste Sodalício foi editado o Enunciado n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que
cuidando-se
de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito
,
o entendimento jurisprudencial valida esse peso às declarações da vítima. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA
7
DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreadas aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. II -
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese
. Agravo regimental desprovido (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1994996 TO 2021/0322893-4, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, Data de j. em 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2023) (grifos meus).

EMBARGOS INFRINGENTES -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL - CONDENAÇÃO
-
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIDIDAS
- PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - INVIABILIDADE -
ATOS
LIBIDINOSOS CONSUMADOS - AGENTE QUE TOCA A GENITÁLIA DA VÍTIMA
- RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima detém especial relevo para a comprovação da autoria e materialidade do crime de ato libidinoso praticado contra vulnerável, desde que em consonância com as demais provas colididas nos autos
.
A satisfação da lascívia mediante a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal (toque na genitália)
, é
o que basta para a consumação do crime de estupro de vulnerável
(TJMT - Embargos Infringentes e de Nulidade: 0059523-67.2017.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 05/10/2017, Data de Publicação: 30/11/2017). (grifos meus).

Verifico, portanto, que o conjunto probatório presente nos autos se revela sólido e consistente, afastando qualquer dúvida razoável que pudesse ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A defesa, ao sustentar essa tese, limita-se

a negar os fatos, sem apresentar elementos concretos que justifiquem uma incerteza relevante quanto à autoria ou à veracidade dos eventos narrados.

Os depoimentos das vítimas, corroborado pelas demais provas, demonstram coesão e credibilidade, não havendo indícios de má-fé ou de que os fatos narrados fossem inverídicos. Por essas razões, não há se falar na absolvição do apelante.

b) Do reconhecimento da prescrição retroativa do crime de tortura (
previsto no art. 1º, inc. II,
c.c
. art. 1º, § 4 º, inc. II, da Lei n. 9.455/97
).

No caso dos autos, o
Defensor Público manifestou-se pela

desclassificação do crime de tortura para o crime de

constrangimento ilegal (art. 146 do CP), ante a ausência
da elementar
do tipo

“intenso sofrimento físico ou mental” nas vítimas

(Id. 262688297).

Diante do contexto fático apresentado, verifico a ocorrência da prescrição retroativa
do crime de tortura
.

Consta da sentença prolatada:

(...).

1ª Fase – Pena-Base - Crime de Tortura

Na primeira etapa de dosimetria, analisadas as circunstâncias judiciais, verifico que a parte acusada agiu com culpabilidade normal à espécie, tendo o dolo sido regular ao respectivo tipo; os antecedentes não podem ser valorados de modo negativo, eis que não há notícia de condenação criminal transitada em julgado por crime praticado antes dos fatos em apreço neste processo (STJ, HC 189.385 e Súmula n.º 444); são desconhecidas passagens de relevo da conduta social do polo passivo em momentos não delitivos, o que impede a valoração negativa nesse aspecto; também não há nos autos o conjunto elementos
biopsicossociais necessário
para que se possa avaliar a personalidade da parte ré, sendo por isso temerário qualquer juízo a respeito; os motivos, ao que consta, foram os ínsitos à respectiva figura delitiva e já são punidos pela própria previsão legislativa do crime; as circunstâncias revelam tão-somente a ocorrência do crime da forma como capitulado, não havendo desbordo aos limites objetivos do tipo; as consequências extrapolaram, vez que a vítima os choques perpetuados contra a vítima deixou marcas no corpo da mesma; e, por fim, não vislumbro, quanto ao comportamento da vítima, nada a ser considerado negativamente nesta etapa de dosimetria.

A pena prevista para este
crime é de
2
(anos) a 8 (oito) anos de reclusão
.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
FIXO A PENA-BASE ACIMA DO MINIMO LEGAL DE 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª Fase – Pena-Provisória

Não há qualquer circunstância atenuante a ser considerada.

Presente, no entanto, a agravante prevista (artigo 61, II, alínea “f”, do CP), uma vez que restou caracterizada o abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas.

Destarte, considerando a presença de
uma agravante
, tenho por bem em
aumentar a pena–base, em 1/6, perfazendo em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

3ª Fase – Pena-Provisória

Não há causa de diminuição a ser considerada.

Há, porém, a causa de aumento da pena prevista no § 4º, inciso II, na medida em que o delito foi cometido contra uma criança. Assim, na fase derradeira da dosimetria da pena,
aumento em 1/6 (um sexto) a pena provisoriamente imposta
, tornando-a
definitiva em três (03) anos, dois (02) meses e três (03) dias de reclusão
.

2.7. Continuidade Delitiva

Embora se
tratem
de delitos autônomos e contra vítimas diferentes, o crime de estupro de vulnerável, quando praticado nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, por meio de similar maneira de execução, caberá o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.

Isto posto
, reconheço a
continuidade delitiva (art. 71, do CP), uma vez que os abusos sexuais e os atos de torturas persistiram por um período de 5 anos
, logo, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, deve ser reconhecida a
fração geral de aumento de pena de 2/3 (dois terços)
– (de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações), em decorrência da quantidade de crimes sexuais praticados.
Totalizando a pena
em 20 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP e,
em
5
(cinco) anos, três (03) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

2.8. Concurso Material.

Em razão do concurso material, as penas dos crimes devem ser somadas, encontrando a reprimenda final de 25 (vinte e cinco) anos e
7
(sete) meses de reclusão.

2.9. Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Por se tratar de crime hediondo, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em
regime fechado
(artigo 2º, § 1º da Lei nº. 8.072/90).

2.10. Substituição da Pena Privativa de Liberdade e Suspensão Condicional da Pena

Incabíveis referidas benesses, eis que sequer atendidos, ainda, os requisitos objetivos contidos nos artigos 44, inciso I e 77,
caput
, ambos do Código Penal.

2.11. Da Apelação em Liberdade

O réu respondeu ao processo em liberdade. Tratando-se de réu solto e considerando que os requisitos e os pressupostos autorizadores da prisão preventiva esquadrinhados no artigo 312 do Código de Processo Penal não se mostram presentes, autorizo-o a recorrer da presente sentença, caso tenha interesse, em liberdade, conforme permite o § 3º do artigo 2º da Lei nº. 8.072/90.

3. DISPOSITIVO

3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo procedente a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia, para o fim de condenar o réu ANDRÉ PIRES DA SILVA, já qualificado, como incurso no 217-A
c.c
. o artigo 226, inciso II
c.c
. o artigo 71, parágrafo único (duas vítimas), todos do Código Penal, artigo 1º, inciso II,
c.c
. o artigo 1º, § 4º, inciso II, da Lei 9.455/97
c.c
. o artigo 71 e o artigo 69, ambos do Código Penal, as quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, em 25 (vinte e cinco) anos e
7
(sete) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com direito a recorrer da presente sentença em liberdade.
(...). (Id.
262688288
) (grifos meus).

De início, consigno que nos termos do art. 51, LIV, do RITJMT, compete ao relator decretar a extinção da punibilidade nos casos previstos em Lei. Veja-se:

Art. 51. Compete ao Relator:

(...).

LIV - Determinar, a requerimento do Ministério Público, o arquivamento do inquérito ou das peças informativas, por insuficiência de provas para o oferecimento da denúncia ou quando provada a inexistência do fato, e nas situações de decretação da extinção da punibilidade, nos casos previstos em lei.

No caso concreto, a sentença prolatada condenou o apelante à pena definitiva de
03 (três) anos, 0
2
(
dois
) meses
e 03 (três) dias
de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
conforme decisão que se vê no Id.
262688288.

Importante registrar que conforme estabelece a
Súmula 497 do STF
, em casos de crime continuado,
a prescrição é regida pela pena imposta na sentença, sem considerar o acréscimo decorrente da continuidade
.

Na hipótese dos autos, na terceira fase dosimétrica, incidiu a causa de aumento do art. 71, do CP (continuidade delitiva), o que conduziu a pena intermediária [fixada

03 (três) anos, 0
2
(
dois
) meses
e 03 (três) dias
de reclusão
] para a pena definitiva de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Por essa razão, nos termos do mencionado disposto sumular, desconsidera-se o acréscimo advindo do art. 71, do CP, de maneira que se tem por base a pena de
03 (três) anos, 0
2
(
dois
) meses
e 03 (três) dias
de reclusão
, para fins de análise da prescrição.

Dito isso, convém lembrar que sobre a pr
escrição, dispõem os art. 109, IV e 110, § 1º,
117, IV
e 119
do CP:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...).

I
V -
em
oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro
;

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§
1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.

(...).

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

(...).

IV -
pela
publicação da sentença ou acórdão
condenatórios recorríveis
; (grifos meus).

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.

Na hipótese dos autos,
denúncia foi recebida em
25.10.2012

(Id.

262686784

– p.
228-229)
e ao tempo da prolação da sentença condenatória
em
30.08.2024

(Id.

262688288
– p. 545-562
)
já havia
m
decorrido
s

11
(onze)
anos, 10
(dez)
meses e
5

(cinco)
dias
, ou seja, tempo superior ao prazo prescricional previsto no art. 109,
I
V,
c.c
. art. 110, § 1º, ambos do CP,
o que culmina no necessário reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Perfilhando desse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA VERIFICADA.
PRELIMINAR ACOLHIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. 01.
Segundo preceitua a Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, quando não há recurso da acusação, como se verifica no caso.
02. Em razão da menoridade relativa da apelante na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido de metade, nos moldes do art. 115 do Código Penal. 03.
É de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível houve o transcurso do prazo prescricional necessário
, nos moldes dos
arts
. 107, IV, 109, III, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal. 04.
Acolhimento da preliminar arguida pelo Ministério Público. Mérito recursal prejudicado.
(N.U 0000964-04.2016.8.11.0049, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
- RECURSO PROVIDO.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal. Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente
, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal. (N.U 0000464-66.2019.8.11.0037, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023) (grifos meus).

Com base na pena de
0
3 (três) anos,
0
2 (dois) meses e
0
3 (três) dias (antes da continuidade delitiva), incide o prazo prescricional de
0
8 (oito) anos. Como o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença é superior a esse prazo, opera-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 109, IV, 110, § 1º,
117
, IV e 119 do Código Penal.

Outrossim
, consigno que, por ser matéria de ordem pública, a teor do art. 61, do Código de Processo Penal, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Ante o exposto,

declar
o
extinta a punibilidade
de
A
ndre

P
ires da
S
ilva

quanto
ao
crime de tortura (
art. 1º, inc. II,
c.c
. o art. 1º, § 4º, inc. II, da Lei 9.455/97
)
, e
reconheço,
de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal,
nos termos dos artigos 109, IV, 110, § 1º, 117, IV
e 119 do CP
.

c)
Da d
osimetria da pena do crime de estupro de vulnerável

Por derradeiro, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de tortura, impõe-se a análise da dosimetria da pena referente ao
crime de estupro de vulnerável.

Extrai-se da
r.
sentença a dosimetria da pena, veja:

(...).
2.6. Passo à dosimetria da pena, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código
Penal

1ª Fase – Pena-Base
-
Crime de estupro

Na primeira etapa de dosimetria, analisadas as circunstâncias judiciais, verifico que a parte acusada agiu com culpabilidade normal à espécie, tendo o dolo sido regular ao respectivo tipo; os antecedentes não podem ser valorados de modo negativo, eis que não há notícia de condenação criminal transitada em julgado por crime praticado antes dos fatos em apreço neste processo (STJ, HC 189.385 e Súmula n.º 444); são desconhecidas passagens de relevo da conduta social do polo passivo em momentos não delitivos, o que impede a valoração negativa nesse aspecto; também não há nos autos o conjunto elementos
biopsicossociais necessário
para que se possa avaliar a personalidade da parte ré, sendo por isso temerário qualquer juízo a respeito; os motivos, ao que consta, foram os ínsitos à respectiva figura delitiva e já são punidos pela própria previsão legislativa do crime; as circunstâncias revelam tão-somente a ocorrência do crime da forma como capitulado, não havendo desbordo aos limites objetivos do tipo; as consequências não extrapolaram aquelas que são próprias ao delito em testilha; e, por fim, não vislumbro, quanto ao comportamento da vítima, nada a ser considerado negativamente nesta etapa de dosimetria.

A pena prevista para este crime é de
8
(oito) a 15 (quinze) anos de reclusão
.

Assim, na espécie,
ausentes circunstâncias negativas, fixo a pena-base, em
8
(oito) anos de reclusão
.

2ª Fase – Pena-Provisória

Não há qualquer circunstância atenuante a ser considerada. Ademais disso, tenho que a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP deve ser afastada quando incidir a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do mesmo

diploma, por ser o agente tio da vítima,
sob pena
de ocorrência de
bis in idem
.

3ª Fase – Pena-Definitiva

Inexistem causas de diminuição da pena a serem consideradas.

Entretanto, há incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso, II, do

Código Penal, já que o agente era à época padrasto das vítimas, conforme exaustivamente foi

demonstrado nos autos, de modo que aumento a pena provisoriamente imposta na metade (1/2),

tornando-a definitiva em 12 (doze) anos de
reclusão.
(...)
.

2.7. Continuidade Delitiva

Embora se
tratem
de delitos autônomos e contra vítimas diferentes, o crime de estupro de

vulnerável, quando praticado nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, por meio de similar

maneira de execução, caberá o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71

do Código Penal.

Isto posto
, reconheço a
continuidade delitiva (art. 71, do CP),
uma vez que os abusos sexuais e

os atos de torturas persistiram por um período de 5 anos, logo, nos termos da jurisprudência dos

Tribunais Superiores, deve ser reconhecida a
fração geral de aumento de pena de 2/3 (dois

terços)
– (de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas

infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais

infrações), em decorrência da quantidade de crimes sexuais praticados.
Totalizando a pena em

20 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP
e, em
5
(cinco) anos,

três (03) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
do crime de tortura
.

2.8. Concurso Material.

Em razão do concurso material, as penas dos crimes devem ser somadas, encontrando a

reprimenda final de 25 (vinte e cinco) anos e
7
(sete) meses de reclusão.

2.9. Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Por se tratar de
crime hediondo, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado

(artigo 2º, § 1º da Lei nº. 8.072/90).

2.10. Substituição da Pena Privativa de Liberdade e Suspensão Condicional da Pena

Incabíveis referidas benesses, eis que sequer atendidos, ainda, os requisitos objetivos contidos

nos artigos 44, inciso I e 77,
caput
, ambos do Código Penal.

2.11. Da Apelação em Liberdade

O réu respondeu ao processo em liberdade. Tratando-se de réu solto e considerando que os

requisitos e os pressupostos autorizadores da prisão preventiva esquadrinhados no artigo 312 do

Código de Processo Penal não se mostram presentes, autorizo-o a recorrer da presente sentença,

caso tenha interesse, em liberdade, conforme permite o § 3º do artigo 2º da Lei nº. 8.072/90.

3. DISPOSITIVO

3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo
procedente
a pretensão

punitiva estatal esposada na denúncia, para o fim de
condenar
o réu
ANDRÉ PIRES DA

SILVA, já qualificado, como incurso no 217-A
c.c
. o artigo 226, inciso II
c.c
. o artigo 71,

parágrafo único (duas vítimas), todos do Código Penal, artigo 1º, inciso II,
c.c
. o artigo 1º, § 4º,

inciso II, da Lei 9.455/97
c.c
. o artigo 71 e o artigo 69, ambos do Código Penal, as quais fixo,

em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, em 25 (vinte e cinco) anos e
7
(sete) meses

de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
, com direito a recorrer da presente

sentença em liberdade.
(...)
(Id. 262688288) (grifos meus).

No caso concreto, mantenho a dosimetria da pena referente ao crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A
,

c.c
. o artigo 226, inciso II
c.c
. o artigo 71, parágrafo único (duas vítimas), todos do Código Penal,
nos exatos termos delineados na sentença.

Na
primeira fase
, ao examinar as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, constato que todas foram valoradas de forma neutra, razão pela qual a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja,
08 (oito) anos de reclusão
.

Na
segunda
fase
, não
houve reconhecimento de
circunstâncias atenuantes. Por outro lado, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal restou afastada, porquanto configuraria
bis in idem
, tendo em vista que a condição de padrasto do agente já é contemplada na causa especial de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do mesmo diploma legal. Assim, a pena provisória permanece em
08 (oito) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, incide a causa de
aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal
, diante da relação de padrasto entre o réu e as vítimas, o que autoriza o
acréscimo de 1/2 (metade) sobre a pena provisória
, resultando na
pena de 12 (doze) anos de reclusão
.

Reconhece-se, ainda, a
continuidade delitiva
nos termos do
caput
do
artigo 71 do Código Penal
, uma vez que os abusos sexuais ocorreram de forma reiterada, no intervalo temporal de aproximadamente 05 (cinco) anos, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, envolvendo múltiplos episódios delitivos. Considerando a existência de sete ou mais infrações, aplica-se a
fração de 2/3 (dois terços) de aumento
, resultando na pena definitiva de
20 (vinte) anos de reclusão
.

Tendo sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de tortura, afasta-se o concurso material
, restando como
pena definitiva em
20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida
inicialmente
em regime fechado
, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
interposto

por

Andre
Pires da S
ilva,
tão somente,
para, de ofício,
reconhe
cer

a
prescrição da pretensão punitiva estatal
quanto ao crime de
crime de tortura (artigo 1º, inciso II,
c.c
. o § 4º, inciso II, da Lei n. 9.455/97)
, de
clarando extinta a punibilidade
, bem como, procedo à

readequa
ção

d
a pena
, fixando-a em
20 (vinte)
anos
de reclusão
,
no regime
inicial
fechado
,

pela prática
do
crime do
artigo 217-A,
c.c
. o artigo 226, inciso II
c.c
. o artigo 71, parágrafo único (duas vítimas), todos do C
ódigo
P
enal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025